Tribunal: TJDFT
Processo: 0034616-17.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A mera divergência entre as razões de decidir adotadas na fundamentação do acórdão embargado e as alegações articuladas pela embargante, como é elementar, não se ajustam às hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade.
3. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.